Tribunal: TJSP
Processo: 1500139-45.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Recurso que espera a absolvição por insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Mandado de busca e apreensão. Entorpecente encontrado na cama em que o réu dormia, entre o box e o colchão. Prisão em flagrante de posse de quase 40g de crack. Depoimentos de PMs e de policial civil. Negativa isolada. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Recurso que espera a absolvição por insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Mandado de busca e apreensão. Entorpecente encontrado na cama em que o réu dormia, entre o box e o colchão. Prisão em flagrante de posse de quase 40g de crack. Depoimentos de PMs e de policial civil. Negativa isolada. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas, no mínimo legal. Apelo desprovido.